Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDIR ADAMSKI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 829-31.2006.811.0020, Código: 17828, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo executado/agravante.
Inconformado, sustenta o agravante, que (i) diante os benefícios da justiça gratuita, a qual suspende a exigibilidade do título executivo, por força do revogado 12 da Lei 1.060/20, consubstanciado com o vigente §3o do art. 98 do Código de Processo Civil, a execução é nula nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil; (ii) ocorreu a prescrição consumativa para alegar mudança na sua situação financeira; (iii) não houve modificação na sua situação financeira; (iv) quando omisso o judiciário referente ao pedido de assistência judiciária gratuita, deverá atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento.
Nesses termos, pede pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja cassada a decisão de primeiro grau, para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e determinar a extinção do feito, nos termos do inciso III do art. 924 do Código de Processo Civil.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A hipótese é de exceção de pré-executividade por meio da qual o agravante, busca o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença.
O pedido foi rejeitado em sede singular, nos seguintes termos (fls. 2/3 do Anexo 1):
“Vistos, etc.
Trata-se de exceção de pré-executividade, manejada por VALDIR ADAMSKI, aduzindo a inexigibilidade do título executivo judicial.
Instado a se manifestar, a parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.
Vieram os autos conclusos.
É, em síntese, o necessário. DECIDO.
A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE UTILIZADA COMO SUBSTITUTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível a exceção de pré-executividade quando se objetiva o exame de matérias de ordem pública que não necessitam de uma análise mais aprofundada. 2. A objeção de pré-executividade não pode ser utilizada como substituto da impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo se não há garantia do juízo e se há necessidade de dilação probatória para se apurar a liquidez do título executivo e a conformidade dos cálculos apresentados. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.879245, 20150020104762AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 363).
No caso em tela, verifico que a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita.
A propósito, confira-se a jurisprudência dos Tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA DESERTA. A exceção de pré-executividade se restringe às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso, o título está revestido de força executiva e a questão de excesso de execução deveria ser atacada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, forte no art. 525, §1o, V, do CPC/15 que foi julgado deserto. Incidente rejeitado. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70071036503, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 15/12/2016). Número do processo: 70071036503. Agravo de Instrumento. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator: Guinther Spode. Data de Julgamento: 15/12/2016. Publicação: 16/12/2016.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. 1. Considerando que o presente Agravo Regimental foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, deve ser apreciado como tal, e não como Agravo Interno. 2. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa por meio do qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 3. Inviável a utilização da exceção de pré-executividade para argüir a inexistência de título executivo e excesso de execução, uma vez que tais questões exigem dilação probatória. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.984481, 20060020074957MSG, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA CONSELHO ESPECIAL Data de Julgamento: 29/11/2016, Publicado no DJE: 05/12/2016. Pág.: 98/102).
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 - As matérias passíveis de arguição por meio de exceção de pré-executividade são apenas aquelas de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e não dependem de dilação probatória. 2 - O deslinde da discussão sobre os procedimentos de cálculos de liquidação e dos critérios para aplicação de juros e correção monetária exige a realização de cálculos contábeis. 3 - Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 3a Seção, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004855-19.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 26/06/2018, Intimação via sistema DATA: 06/07/2018)
Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade, pelo que, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente manifestar interesse no prosseguimento do feito, pugnado pelo que entender necessário.
CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” (ID 80959998)
Entretanto, verifica-se que o executado argui a inexigibilidade do título que embasa a execução, ao argumento de que o título seria inexigível, haja vista que a lei processual em regência que trata da gratuidade da justiça, compreende os honorários advocatícios, tratando-se matéria de ordem pública, que, se verificada, conduz à nulidade do processo executivo.
Há de se frisar que, sob a égide do CPC/73, o STJ havia pacificado o entendimento no sentido de ser cabível o manejo da exceção de pré-executividade com o objetivo de discutir os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, à liquidez e à exigibilidade da obrigação, desde que não demandassem dilação probatória.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4/5/2009, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC). 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que o exame da ocorrência de compensação não seria possível pela necessidade de dilação probatória. 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1264352/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)
Quanto à inexigibilidade do título, a discussão cinge-se em saber se o título judicial-honorários advocatícios, oriundo da improcedência dos embargos à execução manejados pelo executado/agravante, beneficiário da gratuidade da justiça, é exigível ou não.
Ora, é desnecessária a dilação probatória diante da expressa previsão na Lei 1.060/50 e artigo 98, §1o, inciso VI, do CPC, de que a gratuidade da justiça, estende aos honorários do advogado.
Na espécie, trata-se de Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, onde o agravado busca a satisfação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença dos Embargos à Execução, conforme sentença constante no ID 80959982-p.4/5.
Da detida análise dos autos de embargos à execução, em que originaram a presente exceção, denota-se que ao agravante foi concedida benesse da justiça gratuita (ID 80959977-p.15), inexistindo notícias de que tenha sido revogada e sem que houvesse insurgência da parte adversa em época oportuna.
Da mesma forma, e diante dos documentos coligidos aos autos, é possível verificar que durante todo o transcorrer do processo, não houve solicitação para revogação do benefício e o agravado, a princípio, não demonstrou que tivesse havido alteração na condição financeira da parte beneficiária da assistência.
Não se desconhece que o fato de o agravante ser beneficiário de gratuidade da justiça não o isenta, necessariamente, do pagamento dos honorários advocatícios, é cediço que, nos termos do § 1o do art. 98, do CPC, a gratuidade da justiça compreende as custas judiciais, bem como os honorários do advogado.
Por sua vez, no caso de o beneficiário restar vencido na demanda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a responsabilidade decorrentes da sucumbência, que, consoante exposto no § 3o do mesmo artigo, permanecem suspensas no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou.
O mesmo parágrafo prevê que, transcorrido o prazo quinquenal, sem que a situação de insuficiência de recursos tenha cessado, as obrigações do beneficiário com relação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios extingue-se.
Por esses aspectos, considerando que transcorreram mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes da sucumbência, ocorrido em 07/11/2008 (conforme consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Tribunal de Justiça), sem notícias de que o agravado tenha comprovada qualquer alteração na capacidade econômica da beneficiária, a extinção do montante relativo à sucumbência teria sido implementada.
Em outro aspecto, não há como conferir uma tutela satisfativa (desconstituir a penhora de valores até então), mas ordem que garanta a reversibilidade imediata da situação se for o caso.
Dessa feita, tenho que a questão trazida aos autos relativa a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e extinção do feito, deverá ser mais bem analisada, em todos os seus aspectos, ao seu tempo, forma e modo por este relator.
Por fim, diante do requerimento firmado na inicial e declaração de hipossuficiência, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Quanto o bastante.
Com essas considerações, com fulcro no inciso I, do artigo 1.019, do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, e determinar que o valor penhorado permaneça na conta onde se encontra depositado atualmente, até final julgamento do recurso este egrégio Tribunal de Justiça.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -